Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735005-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: REGINALDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Imóvel – Envio Ofício – Informações sobre o Imóvel – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à prefeitura de Fortaleza/CE, onde localizado o imóvel penhorado, a fim de identificar a localização exata do bem. A parte agravante não demonstrou nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Para além, não vislumbro qualquer utilidade da medida pretensa, porquanto sequer diligenciado o endereço já constante nos autos para fins de avaliação, por Oficial de Justiça. Conforme termo de ID 171706367, autos de origem, foi determinada a penhora do apartamento residencial, de n. 203, no 2o pavimento do bloco 8, localizado na Rua A, n. 300, da quadra 4, integrante do Empreendimento denominado Conjunto Marcos Freire II, situado na cidade de Fortaleza - CE, no lugar Itaperi, em Mondubim, distrito de Parangaba, de propriedade de REGINALDO ALVES DA SILVA, brasileiro, funcionário público federal, CPF n. 246.473.653-87, registrado no Cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza - CE, sob a matrícula n.o 004.042, do Livro 2 - Registro Geral. Consta nos autos originários, envio de carta de intimação da penhora para o endereço acima mencionado, com retorno positivo, como se depreende do Aviso de Recebimento entregue. (ID 174904192) Vê-se, portanto, ser despicienda a referida diligência, mormente quando o juiz se encontra investido do poder-dever de dispensar as diligências inúteis, nos termos dos art. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ausente a comprovação dos requisitos para concessão do pedido liminar, o prosseguimento do feito é medida a qual se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator